Tribunal: TJSP
Processo: 1025380-93.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Reforma parcial. Ilicitude dos débitos automáticos mantidos. Ausência de contrato com uma das credoras somada à pronta restituição levam à conclusão da inexistência, neste caso, de

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência da ré contra sentença de procedência. Reforma parcial. Ilicitude dos débitos automáticos mantidos. Ausência de contrato com uma das credoras somada à pronta restituição levam à conclusão da inexistência, neste caso, de relação contratual. No que tange à outra credora, a ré, ora apelante, não demonstrou atuar em nome de terceira com quem a autora teria contratado. Instrumento de mandato por ela juntado com empresa que não se confunde com a suposta seguradora da autora. Mandato, portanto, inexistente. Ilicitude, novamente, dos descontos. Devolução dos valores mantida. Danos morais evidentes por se tratar de idosa, aposentada, de parcos recursos que sofreu angústia, humilhação e preocupação relevantes. Valor, todavia, que deve ser reduzido por conta das peculiaridades do caso. Precedentes. Recurso parcialmente provido.